Tribunal: TJSP
Processo: 1001388-96.2020.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL - LOCAÇÃO COMERCIAL - APELANTES - RAZÕES RECURSAIS - REPRODUÇÃO "IPSIS LITERIS" DA CONTESTAÇÃO - NÃO ENFRENTAMENTO DA DECISÃO - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ART. 1.010, III, DO CPC.

APELO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO.